Tribunal: TJMT
Processo: 1030809-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030809-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.257.797/0001-93 (AGRAVADO), NILSON LEO SAUER - CPF: 397.010.180-87 (AGRAVADO), SHEILA HERINGER SAUER - CPF: 473.796.770-04 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ HERINGER - CPF: 422.297.400-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, acarreta o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, e conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.

O princípio da causalidade não prevalece sobre a regra objetiva da sucumbência quando há reconhecimento judicial da inexigibilidade parcial da obrigação executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030809-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

AGRO SAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001785-93.2016.8.11.0015, ajuizada em face de
AGRO SAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
e
outros
, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora agravados para condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios
“[...] fixados em 10%, sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela parte executada, consistente na diferença entre o valor executado e aquele excluído da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“propôs Ação de Execução de título extra judicial em desfavor do Agravado com objetivo de receber a importância de R$ 1.091.868,81. A dívida surgiu devido o Agravado ter firmado um Contrato todavia não adimplir todas as parcelas pactuadas. Diante do inadimplemento não restou outra alternativa ao Agravante senão recorrer ao judiciário”
(sic).

Discorre que
“à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação”
(sic).

Assegura que
“O Executado que deu motivo a necessidade de ingressar com a ação de execução. Assim, tal alegação não merece prosperar. Dessa forma, não há em se falar em condenação face ao Exequente Portanto, pugna pela imediata reforma da decisão, uma vez não há em se falar em condenação face ao Exequente”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, o agravante pugna
“[...] Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, interrompendo a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão”
(sic).

No mérito, pleiteia
“Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, aquele Douto Juízo, que pela imediata reforma da decisão, uma vez não há em se falar em condenação face ao Exequente”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 25/09/2025, conforme decisão de Id. 315823878.

Contraminuta ofertada no Id. 318603889, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 313242351, houve interposição de Agravo de Instrumento nos autos de origem (AI nº 1027429-05.2024.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO – CONTRATO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SÚMULAS Nº 233 E 247 DO STJ – DECISÃO ESCORREITA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Limite de crédito disponibilizado ao correntista para uso oportuno que torna necessária a apuração por meio de extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados.

O contrato de abertura de crédito rotativo não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art. 783 do CPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução. Inteligência das Súmulas 233 e 247 do C. STJ.”

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme Id. 315772865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu os embargos de declaração opostos pelos ora agravados para condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios
“[...] fixados em 10%, sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela parte executada, consistente na diferença entre o valor executado e aquele excluído da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“A

parte executada opôs embargos de declaração, alegando omissão, quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e quanto a determinação de novo demonstrativo da evolução da dívida.

Quanto à apresentação de nova planilha de débito, verifico que não merece acolhimento, visto que a decisão determinou a intimação do exequente para apresentar planilha atualizada do débito, conforme os valores exigíveis, de acordo com fundamentação da decisão objurgada.

De outro lado, quanto as alegações a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que merecem acolhimento. Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial, o acolhimento, ainda que parcial da exceção de pré-executividade, deve garantir ao patrono do executado/excipiente o direito aos honorários advocatícios, em função do êxito no seu labor profissional. A propósito, a questão é objeto do Tema 410 do STJ [...]

[...]

Diante disso, acolho parcialmente os embargos de declaração do id. 168103357, pois reconheço a omissão na decisão proferida, de modo que, suprindo a falha apontada, acrescento a decisão a seguinte redação:

“Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela parte executada, consistente na diferença entre o valor executado e aquele excluído da execução, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC”.

No mais, mantenho na íntegra a decisão, tal como lançada.” (Id. 200148507).

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso não comporta provimento.

Impende destacar que a controvérsia está centrada na fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte executada, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que culminou na extinção parcial da execução quanto aos valores considerados inexigíveis.

O agravante sustenta, em síntese, que a fixação de honorários sucumbenciais seria indevida, pois, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da ação (executados inadimplentes) deveria arcar com os ônus sucumbenciais.

Argumenta que a obrigação de pagar honorários somente recairia sobre o exequente se houvesse sucumbência total, o que não se verificaria no caso, tratando-se apenas de um acolhimento parcial do incidente processual.

Entretanto, tal raciocínio não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 410, o qual fixou o seguinte entendimento:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Relembre-se que o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe de forma clara e cogente que:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...].”

Assim, é irrelevante para a fixação dos honorários o fato de ter sido o exequente quem ajuizou a ação ou de ter havido inadimplemento prévio do contrato. A sucumbência, neste contexto, é aferida pela análise do resultado obtido no incidente de exceção de pré-executividade, sendo incontroverso que parte substancial do montante exigido foi afastado por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADO.EMBARGOS DE JESUÍNO, REJEITADO. EMBARGOS DE CLAUDIONICE, ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição parcial de crédito exequendo e limitou a execução aos valores relativos à ação de alimentos. o Exequente alegou omissão quanto à análise de exceção de suspeição; a Executada, apontou omissão pela ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição liminar da exceção de suspeição prejudica o exame dos embargos de declaração por omissão; e (ii) saber se a decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade deve fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A alegação de omissão quanto à análise da exceção de suspeição está superada, em razão de sua rejeição liminar no incidente autuado sob nº 1004026-70.2025.8.11.0000.

Os embargos executada devem ser acolhidos, uma vez que o acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários, embora tenha reconhecido parcialmente a exceção de pré-executividade. A jurisprudência do STJ (Tema 410) e o art. 85, § 2º, do CPC, impõem a fixação sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração exequente rejeitados. Embargos executada, acolhidos com efeito integrativo.

Tese de julgamento: “1. A rejeição liminar de exceção de suspeição afasta a alegação de omissão quanto ao seu exame nos embargos de declaração.
2. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”
(N.U 1029761-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por advogados da parte executada contra decisão que, embora tenha acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecido excesso de execução, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeita embargos de declaração sem enfrentar omissão arguida viola o dever de fundamentação e configura negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à parte executada, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A omissão na análise da ausência de fixação de honorários advocatícios viola o art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, o que impõe a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, §1º, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 410, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

5. Não é cabível a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico é elevado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076/STJ, devendo ser observados os percentuais legais sobre o valor do excesso reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido, para reconhecer a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Acolhimento do pedido subsidiário, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos recorrentes, no percentual de 20% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

*Tese de julgamento:*

“1. A rejeição de embargos de declaração sem o enfrentamento de omissão relevante alegada pela parte configura negativa de prestação jurisdicional e acarreta nulidade da decisão.

2. É obrigatória a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§1º e 2º, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 410 (REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.107.142/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.10.2022.”
(N.U 1023634-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (Destaquei)

No mais, cumpre registrar que a fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o grau de êxito da parte executada, atendendo aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC.

Por fim, quanto ao pleito formulado nas contrarrazões, de fixação de honorários recursais, há de ser acolhido.

Isso porque, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Tendo sido desprovido o recurso e existindo verba honorária previamente fixada, é imperioso o arbitramento da verba recursal, a qual, no presente caso, arbitro em 5% sobre o mesmo proveito econômico definido na decisão agravada, elevando a verba total ao patamar de 15%.

Sendo assim, o decisum combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025